Tribunal: TJSP
Processo: 1031954-14.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES- NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000976545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1031954-14.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante VANILDA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA
GRATUITA),
são
embargados
CURY
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA e CCISA07 INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1031954-14.2018.8.26.0100/50001
Embargante: Vanilda do Nascimento
Embargdos: Cury Construtora e Incorporadora e CCISA07 Incorporadora Ltda
(Voto no 26.663)
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES- NECESSIDADE
DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART.
1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos contra o v. acórdão de fls. 427/437 dos autos
principais, que deu provimento em parte ao recurso das
rés e negou provimento ao recurso da autora.
Em síntese, alega a requerente haver contradição no
acórdão porque teria provado a responsabilidade das
embargadas
pela
não
aprovação
do
financiamento
imobiliário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- O v. acórdão não se ressente de contradições.
Com efeito, o recurso das embargadas foi provido em
parte, sendo negado provimento ao apelo da embargante
considerando o inadimplemento do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Daí, a rescisão da compra e venda com retenção de
20% das importâncias pagas para compensar as embargadas
dos prejuízos decorrentes do malogro do negócio.
Do mesmo modo, rejeitou-se o pleito de perda dos
valores despendidos com a comissão de corretagem porque
não observado o dever de informação.
Por fim, o julgamento não vislumbrou a ocorrência de
danos morais, pois as questões diziam respeito à
interpretação de cláusulas do contrato.
De
outro
lado,
não
fora
reconhecida
a
responsabilidade das embargadas pela não concessão do
financiamento imobiliário, uma vez que “não restou
provada a responsabilidade das requeridas pela não
aprovação do financiamento junto ao agente financeiro,
até porque a autora pediu o julgamento do processo no
estado. De mais a mais, considerando que a aprovação do
financiamento dependia da comprovação de renda pela
compradora, não há que se falar de culpa das rés pela
rescisão do contrato (fls. 430).
De mais a mais, “sendo oportuno acrescentar que
“...a função do Tribunal, nos Embargos de Declaração, não
é responder a questionários sobre meros pontos de fato,
mas sim dirimir dúvidas, obscuridades, contradições ou
omissões. Não havendo no acórdão dúvidas ou contradições,
nega-se provimento aos embargos de declaração” (RTJ
103/269-276).
Feitas essas considerações, e não padecendo o v.
acórdão embargado de quaisquer dos vícios previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da pretensão recursal
é medida que se impõe.
2.- CONCLUSÃO Daí por que os embargos de declaração
são rejeitados.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica